Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 50962803 foram atualizados os cálculos oficiais, conforme determinado na decisão de ID 48553131. O exequente manifestou concordância (ID 51341546) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 51907581). Não tendo as partes se insurgido, homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 50962803. 2. Cumpra-se a determinação subsequente (ID 48553131), com a expedição do ofício requisitório de pagamento por precatório relativo aos honorários sucumbenciais, conforme cálculos da Contadoria Judicial. 3. Oficie-se à COORPRE, a fim de noticiar a pendência de recurso extraordinário (ID 40589701), para que aguarde o devido trânsito em julgado para o pagamento do precatório relativo aos honorários de sucumbência. 4. Após, intime-se o Exequente para se manifestar sobre a petição do Distrito Federal protocolada no ID 50656579, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator